Tribunal: TJDFT
Processo: 0706735-24.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VIA DISPOSITIVO MÓVEL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, OMISSÃO E VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança relativo a negócio jurídico de mútuo fundado em contratação por meio digital, condenando o recorrente ao pagamento de R$161.188,31, com abatimento de R$14.364,90 referente a seguro.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia contábil; (ii) se a sentença recorrida incorreu em omissão ou em vício de fundamentação no tocante às alegações de utilização do montante liberado por pessoa jurídica, do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica e da proposta de parcelamento do débito; (iii) se regular o negócio jurídico firmado por meio digital; (iv) se devidamente comprovada a liberação do valor relativo ao empréstimo; e (v) se há abusividade nos juros aplicados à dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falar em cerceamento do direito de defesa por ausência de prova pericial se, após a intimação das partes para especificar provas, a parte autora permaneceu inerte, operando-se a preclusão, conforme art. 507 do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
4. Se a sentença examinou as questões apresentadas e os pedidos deduzidos pela parte, com clara conclusão atingida após a detalhada apreciação das provas e aplicação das normas pertinentes ao caso, atendendo adequadamente ao novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC, não há falar em omissão ou ausência de fundamentação. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
5. A contratação do empréstimo foi comprovada por meio de extratos bancários, histórico contratual e confissão do recorrente quanto à utilização dos valores depositados em sua conta-corrente, em conformidade com os arts. 369 e 389, razão pela qual despicienda a demonstração da assinatura física ou digital certificada para o reconhecimento do negócio jurídico e, nessa medida, devida a cobrança da quantia contratada.
6. A taxa de juros foi expressamente pactuada e capitalizada mensalmente, conforme demonstrativos constantes dos autos, em conformidade com a tese jurídica fixada no REsp n. 973.827-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, e no enunciado de súmula n. 539/STJ. Logo, regular a incidência dos juros compostos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.